Tribunal: STF
Processo: ARE 1417152
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA INICIAL REJEITADA. CÍVEL. INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE COMPROVADA. MANIFESTAÇÃO TÁCITA APTA A DEMONSTRAR O CONTRATO VERBAL FIRMADO PELAS PARTES. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA TEORIA DOS ATOS PRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS VALORES DA CONDENAÇÃO.  RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões do apelo extremo, contrariedade ao artigo 114, incisos I e IX, da Constituição Federal.



    Aduz, em síntese, que “somente à Justiça Especializada do Trabalho é dada apreciação e julgamento de demandas envolvendo contrato de trabalho, não sendo competente a Justiça Comum para processar e julgar a lide, de modo que o indeferimento do pleito recursal – o que se admite tão somente como argumentação – importaria em indevida usurpação da competência da Justiça do Trabalho, única legitimada ao julgamento da causa”.



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, reconheceu a competência da Justiça comum para o julgamento do presente feito sob o fundamento de que a demanda em questão não trata de relação de trabalho. Nesse ponto, extrai-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “2. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta da justiça comum. Não merece acolhimento a alegação de competência da Justiça do Trabalho, pois não se depreende do contrato verbal objeto da presente demanda relação de trabalho ou pretensão de receber benefício de plano de saúde instituído em contrato de trabalho.



    O recorrente, por sua vez, alega que:



    “O v. Acórdão recorrido sustenta a competência da Justiça Comum para processar a questão ao argumento de que inexiste ‘relações de trabalho’, não obstante o próprio Recorrido reclamar valores a receber exatamente decorrentes da noticiada ‘relação de trabalho’ por meio da prestação de serviços de corretagem ao Recorrente. 



    Ora, ao afirmar que foi contratado pelo Recorrente para realização de serviços de intermediação de compra/ venda de plano de saúde a terceiros evidenciada está a prestação de serviços e a cobrança decorrente de corretagem, o que a toda evidência denota relação de trabalho entre pessoas físicas, o que extrapola da competência da Justiça Comum.”



    Nesse contexto, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Conflito de competência. Justiça comum. Justiça do Trabalho. Natureza do vínculo de trabalho. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.189.584/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Dias Toffoli - Presidente, DJe de 16/05/2019).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VÍNCULO DE EMPREGO. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.125.012/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 09/11/2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA. NATUREZA DO VÍNCULO EXISTENTE ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido no que se refere à natureza do vínculo existente entre as partes, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o extraordinário a teor da Súmula 279 desta Corte. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 758.390/SP-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 04/09/2014).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente